Tribunal: TJSP
Processo: 2021557-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de arrematação. Tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau e inconformismo do agravante. Decisão do relator que indeferiu efeito ativo vindicado no recurso de agravo de instrumento. Sentença prolatada, de improcedência da pretensão, o direito fulminado pela decadência, durante o processamento do recurso de agravo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de arrematação. Tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau e inconformismo do agravante. Decisão do relator que indeferiu efeito ativo vindicado no recurso de agravo de instrumento. Sentença prolatada, de improcedência da pretensão, o direito fulminado pela decadência, durante o processamento do recurso de agravo de instrumento. Fato superveniente a ser considerado, nos termos do art. 493 do CPC. Sentença de improcedência da pretensão, passível de recurso próprio, já interposto pelo agravado, que refuta o requisito da probabilidade do direito.

Recurso prejudicado, pela perda do objeto.